Tribunal: STF
Processo: RHC 266015
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA ADVOGADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR COM PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. DISPENSA DE NOVA OITIVA DO SENTENCIADO NA FASE JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por William Franklin de Freitas Vargas, em 3.11.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.035/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido reconhecido o cometimento de falta grave pelo recorrente, em 10.7.2023, pelo juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo/SP no Processo n. 1012836-37.2020.8.26.0050. Foi decretada a perda de um terço do tempo remido antes da data do cometimento da falta grave (e-doc. 5).



    3. Em 30.6.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 2148084-35.2025.8.26.0000, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual não conheceu da impetração, em acórdão com esta ementa:



    “’Habeas corpus’ impetrado contra irregularidades ocorridas na apuração de falta disciplinar de natureza grave cometido pelo ora paciente. 



    1. Conquanto o ‘habeas corpus’ tenha sido listado, pelo legislador constituinte, entre os direitos e garantias fundamentais (artigo 5º, LXVIII, da CF), constituindo-se num instrumento de salvaguarda do direito de liberdade absolutamente indispensável a um Estado Democrático de Direito, sua utilização deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade evitando-se sua vulgarização, atentando-se para a lógica do sistema recursal. Neste sentido, vem se firmando a jurisprudência no sentido de inadmissibilidade do manejo do ‘habeas corpus’ em substituição a recurso ordinário previsto na lei processual. A decisão judicial proferida em execução penal desafia recurso de agravo, na dicção legal (artigo 197, da Lei nº 7.210/84), pelo que este ‘habeas corpus’ mostra-se incognoscível. 



    2. Por sua vez, tomando-se em conta uma cognição estreita, tal como é próprio do ‘habeas corpus’, não se tem um quadro de manifesta ilegalidade, a ensejar a concessão de ‘habeas corpus’ de ofício. Decisão judicial fundamentada, cuja ilegalidade não avulta a se considerar o apertado campo de conhecimento do ‘habeas corpus’. Não é o caso de se reconhecer as nulidades arguidas. Questões preclusas. Não evidenciado nos autos, ademais, a existência das eivas e um efetivo gravame à defesa, considerando o apertado campo de conhecimento do ‘writ’. Ordem não conhecida” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Em 2.9.2025, apontando-se como autoridade coatora o 
Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.032.035/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para decretar a nulidade do procedimento disciplinar que reconheceu o cometimento de falta grave pelo recorrente, pelas alegações de ausência de a) designação de audiência de justificação; b) intimação da defesa constituída na sindicância para manifestação na fase judicial; c) defesa técnica no curso da sindicância (e-doc. 3).



    5. Em 9.9.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do 
Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.032.035/SP (e-doc. 16) e, na sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DECISÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NULIDADES E IRREGULARIDADES. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA CONSTITUÍDA PELO PACIENTE NA FASE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. PRECLUSÃO. DECISÃO PROFERIDA EM 2020. CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 31).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “após a sindicância aportar nos autos e do parecer ministerial, foi determinado pelo ínclito julgador a manifestação da defesa, sendo incorretamente intimado o anterior patrono Dr. Marcos Alves Ceneme OAB/SP 99.904, ao invés da Dra. Jaqueline, que era a atual patrona do paciente na fase administrativa. Ato contínuo, sem observar a regularidade da representação processual, sobreveio a decisão de primeiro grau sem a mínima observância ao patrono nomeado pelo acusado, que proferiu decisão reconhecendo a falta grave” (fl. 4, e-doc. 37).



    Salienta que, “de novo, foi intimado o anterior patrono Dr. Marcos Alves Ceneme OAB/SP 99904, que deixou transcorrer in albis o prazo de recurso, causando prejuízo irreparável ao acusado pela imposição de injusta falta grave, não sendo respeitada a vontade do recorrente de ser representado pela advogada da sua confiança e também de ter a decisão hostilizada devidamente agravada” (fl. 4, e-doc. 37).  



    Argumenta que, “seja pela inércia do seu defensor que não recorreu da decisão, ou, ainda, não colhida a recusa do recorrente quanto ao desejo de não recorrer, só lhe restou impugnar a decisão monocrática pela via estreita do writ até porque não cabe qualquer outro recurso a não ser o remédio heroico e que utilizado em caso de ilegalidade patente, in exemplis, a não intimação da defesa constituída” (fl. 5, e-doc. 37).  



    Sustenta ser “evidente e indiscutível o prejuízo, era mister que se declarasse nula a decisão aqui impugnada, sendo nula de pleno direito ao não examinar a regularidade da representação processual com a prolação de decisão homologatória de falta grave, anulando o feito a partir da decisão que determinou a intimação da defesa” (fls. 6-7, e-doc. 37).



    Afirma que “foi prejudicado pela atuação pífia/inexistente da defesa constituída na sindicância, que dentre outras questões deixou de apresentar prévia, com isso não arrolou testemunhas tampouco pleiteou diligências necessárias, faltou nas oitivas das testemunhas de acusação, aliás, foi sequer nomeado defensor dativo em substituição, presente apenas a defensora do outro acusado que nenhuma pergunta fez, destarte, não houve contradita quanto às testemunhas de acusação cujos depoimentos são meramente cópia e cola, ou seja, idênticos, apresentação de alegações finais superficiais e contraditórias com a narrativa do acusado, que, por sua vez, negou os fatos, resumindo a defesa em transcrever os depoimentos das partes” (fl. 8, e-doc. 37).



    Assevera que, “embora exista o entendimento de que a sindicância é mera peça informativa destinada exclusivamente à colheita de provas para a instrução do processo disciplinar ou judicial, ainda assim deve ser resguardado o exercício do direito de defesa na fase de investigações” (fl. 10, e-doc. 37).



    Pede “provimento ao recurso aqui interposto, cassando a v. decisões proferidas pelas Cortes a quo com isso reformando a decisão monocrática e, destarte, anulando todo feito atinente a falta grave imposta sem a expressa inobservância do devido processo legal, tudo como medida da mais cristalina e costumeira distribuição de justitia” (fl. 11, e-doc. 37).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    8. Em 13.11.2020, na decisão pela qual reconhecido o cometimento de falta grave pelo recorrente, o juízo da execução penal fundamentou:



    “Trata-se de Procedimento Disciplinar em que se apurou falta grave imputada ao sentenciado WILLIAN FRANKLIN DE FREITAS VARGAS. (...)



    Há prova da autoria e da materialidade da infração, consubstanciada nos depoimentos dos Agentes Penitenciários (fls. 19 e 20) e da Enfermeira que atendeu o sentenciado (fl. 21), que confirmaram os fatos relatados no comunicado de evento de fl. 03.



    Segundo os agentes, Willian e outro sentenciado iniciaram um movimento de indisciplina e balbúrdia no Pavilhão de Medida Preventiva de Segurança Pessoal, gritando e batendo nas portas das celas. Indagados, os sentenciados afirmaram que estavam incitando a população carcerária do pavilhão porque estavam com falta de ar. No setor de enfermaria, eles foram examinados e nenhum deles apresentou problema respiratório. No período em que permaneceram em observação no pavilhão hospitalar, continuaram causando balbúrdia.



    A enfermeira que os atendeu confirmou que não foram constatadas anomalias respiratórias nos sentenciados. (...)



    Apesar da negativa do sentenciado, a infração ficou provada, já que não se apuraram motivos para falsa acusação por parte dos agentes.



    Houve desobediência da ordem de silêncio e tentativa de subverter a ordem interna e a disciplina por parte do sentenciado em duas oportunidades: no interior da cela e no pavilhão disciplinar, batendo na porta da cela, gritando e causando balbúrdia, com o objetivo de incitar os demais presos a fazerem o mesmo.



    Ante o exposto, reconheço a prática de falta grave pelo sentenciado em 03/03/2020, por violação aos artigos 50, I e VI, e 39, II e V, da LEP, e ao artigo 46, I, VI e VII do RIP (Resolução SAP 144/2010).



    Considerando a reincidência do sentenciado em infrações disciplinares graves, decreto a perda de 1/3 (um terço) do tempo remido anteriormente à data da falta (ou que o sentenciado teria direito a remir por dias trabalhados/estudados e não julgados), nos termos do artigo 127 da LEP.



    Nada a deliberar quanto à regressão, pois o sentenciado já está em regime fechado” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    9. Em 30.6.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 2148084-35.2025.8.26.0000, o Tribunal estadual assentou:



    “Não é o caso, nessa sede, de reconhecimento de alguma das nulidades invocadas. Em primeiro lugar, atente-se que a decisão hostilizada data de 2020, pelo que houve inequívoca preclusão das questões. (...)



    Além disso, a deliberação pela invalidade reclama um exame detido da prova inclusive para fim de aferir a existência de efetivo gravame à defesa, o que é incompatível com o apertado campo de conhecimento do ‘writ’ (...)



    Ressalte-se que, conforme tem enfatizado o Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta. (...)



    Atente-se, por sua vez, que decisão judicial que reconhece a prática de falta grave, sem regressão de regime, prescinde de oitiva judicial do sentenciado, se precedida de procedimento administrativo no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa (...)



    Registre-se que, no caso em tela, o paciente foi ouvido no curso do procedimento administrativo. E assistido por advogado (fls. 2/52 dos autos da execução).



    Por sua vez, houve manifestação da defesa antes da decisão judicial (fls. 74/76 dos autos da execução).



    Pelo que não avulta maltrato ao devido processo legal” (fls. 7-9, e-doc. 10).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 1.032.035/SP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “O Tribunal de origem acertadamente afirmou que houve inequívoca preclusão das questões, uma vez que a decisão hostilizada data de 2020, assim como a resolução pela invalidade do procedimento administrativo e judicial reclama um exame detido da prova inclusive para fins de verificação da existência de efetivo prejuízo à defesa, o que é incompatível com o estrito campo de conhecimento da via eleita. 



    E não só, a posição das Instâncias de origem no tocante a prescindibilidade de oitiva judicial do sentenciado, se precedida de procedimento administrativo no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a decisão judicial reconhece a prática de falta grave, sem regressão de regime, também é ratificada pela jurisprudência desta Corte de Justiça. (...)



    E, ainda, o reexame do conjunto fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto para a declaração de nulidade (AgRg no HC n. 995.719/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025” (fls. 2-3, 
e-doc. 31). 



    11. Quanto à alegação de nulidade pela não intimação da 
nova advogada constituída pelo recorrente, com intimação apenas do advogado anterior, o qual atuou no procedimento disciplinar na espécie vertente, o Tribunal estadual ressaltou que “não é o caso, nessa sede, de reconhecimento de alguma das nulidades invocadas. Em primeiro lugar, atente-se que a decisão hostilizada data de 2020, pelo que houve inequívoca preclusão das questões” (fl. 7, e-doc. 10).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “o Tribunal de origem acertadamente afirmou que houve inequívoca preclusão das questões, uma vez que a decisão hostilizada data de 2020, assim como a resolução pela invalidade do procedimento administrativo e judicial reclama um exame detido da prova inclusive para fins de verificação da existência de efetivo prejuízo à defesa” (fl. 2, e-doc. 31).



    A alegação de eventuais nulidades processuais na espécie vertente está preclusa, pois, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, 
não foi arguida no momento processual adequado. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 
USO RESTRITO. (...) ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO 
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 251.922-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO 
À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO 
NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NULIDADE. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.840-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...) TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE 
DE HABEAS CORPUS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. A aventada nulidade, supostamente decorrente da inquirição de testemunha cujas alegações não foram submetidas ao contraditório, não se afigura evidente de plano, tanto por incidência, à espécie do princípio do pas de nulitte sans grief, como por demonstrada a preclusão da tese arguida. (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 203.536-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021).



    12. Não procede o argumento de nulidade por eventual cerceamento de defesa ao recorrente, pois, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “decisão judicial que reconhece a prática de falta grave, sem regressão de regime, prescinde de oitiva judicial do sentenciado, se precedida de procedimento administrativo no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa” (fls. 8-9, e-doc. 10).



    O Tribunal estadual ainda destacou que, “no caso em tela, o paciente foi ouvido no curso do procedimento administrativo. E assistindo por advogado 
(fls. 2/52 dos autos da execução). Por sua vez, houve manifestação da defesa antes da decisão judicial” (fl. 9, e-doc. 10).



    13. Sem demonstração de prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a legislação vigente, a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO: PRECLUSÃO. 
INC. VIII DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.458-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Intempestividade de apelação. Intimação regular do advogado constituído. Ausência de prejuízo à defesa. Princípio do pas de nullité sans grief. Fé pública da certidão do oficial de justiça. Negativa de provimento. (...)



    4. A intimação da sentença condenatória deve ser dirigida ao advogado constituído mediante publicação no órgão oficial, conforme se dispõe no art. 392 do Código de Processo Penal, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu para fins de interposição de recurso. 



    5. A ausência de interposição de apelação no prazo legal pelo advogado regularmente intimado não configura deficiência de defesa técnica, pois os recursos são voluntários, nos termos do art. 574 do CPP. 



    6. O princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado nº 523 da Súmula do STF, impõe a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidades processuais, sejam elas relativas ou absolutas. (...)



    8. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o reconhecimento de nulidades quando inexistente demonstração de prejuízo efetivo à defesa. (...)



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)” 
HC n. 258.979-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.11.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 



    4. No caso concreto, não estão configuradas a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, porquanto, de acordo com as instâncias de origem, ‘o ora peticionário foi assistido por Advogado em todos atos do processo, sendo inclusive interposto recurso de apelação em seu favor, ao qual foi dado parcial provimento, a fim de reduzir a pena’. (...)



    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 261.973-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...)



    3. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, não se indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida favoreceria o paciente, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório com objetivo de anular a ação penal. 



    4. Sem a demonstração de efetivo prejuízo nem de que modo a renovação do ato favoreceria o réu, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Doutrina. Precedentes. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 255.324-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    14. Ademais, como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a posição das Instâncias de origem no tocante à prescindibilidade de oitiva judicial do sentenciado, se precedida de procedimento administrativo no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a decisão judicial reconhece a prática de falta grave, sem regressão de regime, também é ratificada pela jurisprudência desta Corte de Justiça” (fl. 2, e-doc. 31).



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade da oitiva do sindicado em juízo, se lhe foi permitida a participação no processo administrativo disciplinar, como no presente caso. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA NATUREZA MÉDIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...)



    2. A oitiva do reeducando em procedimento administrativo voltado à apuração de falta disciplinar, na presença de advogado, torna desnecessária nova oitiva na fase judicial. Precedentes. (...)



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido” (HC 
n. 237.799-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal ‘é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora